Tribunal: TJPA
Processo: 0830605-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830605-35.2019.8.14.0301
APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SAÚDE. RESGATE DE PACIENTE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO BIPOLAR PARA UNIDADE DE SAÚDE ESPECIALIZADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FUNDAMENTO INOPONÍVEL EM SE TRATANDO DE CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

1.1.
Em se tratando de demanda que verse sobre direito à saúde, firmou-se o entendimento no sentido de que o jurisdicionado pode pleiteá-lo perante quaisquer poderes da República, uma vez que a Carta Política estabelece a responsabilidade solidária entre os entes, conforme o seu artigo 23, II C/C 30, VII.

1.2. Obrigação assentada na sentença se restringiu em compelir o Município de Belém a proceder ao resgate da paciente e encaminhá-la ao Hospital das Clínicas Gaspar Vianna para fins de avaliação com profissional especialista e aferição de necessidade de internação involuntária, não sendo determinado que o sentenciado/apelante procedesse a nenhum tratamento médico em favor da enferma, mas que se realizasse tão somente o seu translado para o nosocômio especializado na patologia e, em caso de negativa de internação, o recolhimento dela a alguma instituição pública ou privada existente na capital. Prefacial rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1.
Prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postula o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, uma vez que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º e positivados nos seus artigos 6º e 196º.

2.2. Na hipótese dos autos, extrai-se do acerco probatório, mais especificamente do Prontuário Médico da paciente Mônica Patrícia Bastos da Silva do Hospital das Clínicas Gaspar Vianna, que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, tendo sido, inclusive, internada involuntariamente na referida unidade no período compreendido entre 28/09/2016 a 12/10/2016 para contenção de comportamento desorganizado.

2.3. Por sua vez, o Relatório Social produzido pela Promotoria de Defesa das Pessoas com Deficiência, dos Idosos e Acidentes de Trabalho da Capital, documento mais recente elaborado, atestou que a Sra. Mônica Patrícia se encontra em situação de vulnerabilidade por falta de atendimento médico especializado, sendo sugerido que ela fosse incluída em uma residência terapêutica, a ser definida pelo Hospital das Clínicas Gaspar Vianna.

2.4. Nesse desiderato, tem-se que o acervo produzido nos autos indica a necessidade de atuação do poder público em oferecer o tratamento médico adequado em favor da paciente.

Ademais, a sentença que determinou o seu resgate determinou que ela fosse encaminhada à unidade de saúde especializada para que lá houvesse avaliação de seu caso e, se fazendo necessário, e em conformidade com os critérios médicos, ocorresse a sua internação involuntária.

3. Apelo conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento e, em remessa necessária, a confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 8 (oito) aos 18 (dezoito) dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0830605-35.2019.8.14.0301, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido.

Na origem, a inicial constante no id. 3191657, págs. 01/07, historia que em 16/11/2017, compareceu junto à Promotoria de Justiça a Sra. Cristiane Nunes de Oliveira, advogada do Centro Social Santo Agostinho, ocasião em que relatou que as idosas Raquel Bastos Silva, 92 anos, e Iraci Bastos da Silva, 84 anos, encontravam-se em

situação precária tanto em relação a moradia quanto no diz respeito à convivência com a sobrinha de nome Mônica Patrícia Barros Silva, de 47 anos.

Discorreu a causídica que a sobrinha das idosas é portadora de transtorno bipolar e que frequentemente agredia as tias fisicamente e verbalmente e que fazia compras de móveis e eletrodomésticos de forma compulsiva.

Narra a peça vestibular que foram encaminhados os Relatórios Sociais confeccionados pela 2ª Secional Urbana de São Brás e pela Fundação João Paulo XIII/FUNPAPA, os quais relataram a situação de abandono e exclusão da Sra. Mônica Patrícia Bastos da Silva, portadora de transtorno mental e das idosas.

Frisa-se, ainda, que foi produzido estudo de caso pelo Setor Psicossocial da Promotoria de Justiça.

Prossegue afirmando o Ministério Público que solicitou informações ao Hospital das Clínicas Gaspar Viana no período em que a Sra. Mônica Patrícia Bastos Silva esteve internada, tendo a unidade de saúde encaminhado o prontuário dela atestando que foi internada involuntariamente em 28/09/2016, sendo diagnosticada com psicose não orgânica (CID F-39).

Menciona o representante do “Parquet” que, diante do contexto apresentado, conclui-se que a idosa Iraci Bastos da Silva é a única que continua convivendo com a Sra. Mônica Patrícia Bastos Silva e que esta necessita de um atendimento especializado.

Requereu o Ministério Público a concessão de medida liminar com vistas a determinar que o Município de Belém providencie a internação involuntária de Mônica Patrícia Barros Silva e, ao final, pleiteou a procedência do pedido com a finalidade de compelir o ente demandado a garantir o efetivo tratamento da mencionada senhora.

Em decisão constante do id.
3191681, págs. 01/08, o juízo de piso deferiu a tutela provisória em favor do Ministério Público e determinou que o Município de Belém procedesse ao resgate da Sra. Mônica Patrícia Barroa Silva e a encaminhasse ao Hospital das Clínicas Gaspar Viana com a finalidade de avaliação médica sobre sua saúde mental.

Devidamente citado, o Município de Belém apresentou contestação no id. 3191687, págs. 01/03, arguindo, em suma, a impossibilidade do cumprimento da ordem, visto que o Hospital das Clínicas Gaspar Viana pertence ao Estado do Pará.

Argumentou ainda a ausência de dotação orçamentária para fazer frente à despesa e postulou também a necessidade de redução da multa aplicada.

Por fim, requereu o acolhimento da preliminar ou, alternativamente, a improcedência do pedido.

Proferida a sentença (id. 3191700, págs. 01/11), o juízo de piso julgou parcialmente procedente o pedido com a finalidade de obrigar o Município de Belém a proceder ao resgate da Sra. MÔNICA PATRICIA BARROS SILVA e encaminhá-la ao HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA, assentando que, em caso de desnecessidade de internação, deveria ser procedido ao acolhimento em alguma instituição pública ou privada.

Inconformado, o Município de Belém interpôs apelação no id. 3191704, págs. 01/08 e, após breve explanação dos fatos, argumentou a sua ilegitimidade passiva. Aduz que o Hospital de Clínica Gaspar Viana pertence à Administração Estadual e que não possui gerência relativamente à internação de paciente na referida unidade.

Prossegue afirmando que o procedimento requerido na peça vestibular não diz respeito à Atenção Básica e que compete ao Estado do Pará a execução de serviços de saúde de média e alta complexidade.

Discorre que o modelo adotado pelo Sistema único de Saúde (SUS) é descentralizado, conforme disciplina o artigo 198, I, da Constituição da República.

Argumenta sobre a necessidade de observância das competências das instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS).

Disserta fundamentos a respeito da relativização dos direitos fundamentais face a reserva do possível, falta de dotação orçamentária e pelo fato de as normas constitucionais garantidoras do direito à saúde serem programáticas, ou seja, de eficácia limitada.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com o fim de ser reformada a decisão recorrida.

Certidão de tempestividade da apelação no id. 3191706, pág. 01.

Foram opostas contrarrazões (id. 3191709, págs. 01/12), tendo o Ministério Público argumentado a legitimidade passiva do Município de Belém, conforme disciplinado nos artigos 30, VII c/c 23, II e 196 da Constituição da República; art. 18, I da Lei nº 8.080/90. No que tange a falta de dotação orçamentária, discorreu que referido fundamento não pode limitar direitos fundamentais, conforme precedentes jurisprudenciais que cita, e diante do princípio universal e igualitário do direito à saúde.

Certidão de tempestividade das contrarrazões no id. 3191710, pág. 01.

Recurso recebido no efeito devolutivo (id. 3708084, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer no id. 3959574, págs. 01/10, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Tratando-se de sentença condenatória proferida em desfavor do poder público, conheço também da remessa necessária, artigo 496, I, do CPC.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Sobre essa prefacial, discorre o Município de Belém a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o Hospital das Clínicas Gaspar Vianna pertence à estrutura administrativa do Estado do Pará e que o procedimento perseguido é de alta complexidade, cabendo a este ente o seu fornecimento, consoante os critérios de descentralização de competência previstos na Constituição da República e em regramentos infraconstitucionais.

Acontece, porém, que em se tratando de demanda que verse sobre direito à saúde, firmou-se o entendimento no sentido de que o jurisdicionado pode pleiteá-lo perante quaisquer dos poderes da República, visto que a Carta Política estabelece a responsabilidade solidária entre os entes
, conforme o seu artigo 23, II, “
in verbis
”:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 30. Compete aos Municípios:

(...)

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

Deveras, em que pese o Supremo Tribunal Federal (STF), na apreciação de Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, ter assentado a necessidade de observância dos critérios de descentralização e hierarquização para fins de direcionamento da obrigação, o julgado paradigma não afastou a responsabilidade solidária dos entes quanto ao cumprimento do dever constitucional. Ademais, a hipótese se refere ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, de modo que pode o sentenciado/réu exercer o direito de regresso em razão das despesas realizadas quanto ao cumprimento da ordem.

No caso vertente, a obrigação assentada na sentença se restringiu em compelir o Município de Belém a proceder ao resgate da Sra. Mônica Cristina Barros Silva e encaminhá-la ao Hospital das Clínicas Gaspar Vianna para fins de avaliação com profissional especialista e aferição de necessidade de internação involuntária. Não foi determinado que o sentenciado/apelante procedesse a nenhum tratamento médico em favor da paciente, mas que realizasse tão somente o translado para o nosocômio especializado na patologia e, em caso de negativa de internação, o recolhimento da paciente a alguma instituição pública ou privada existente na capital.

Em sendo assim, não há falar em ilegitimidade passiva do sentenciado/apelante, conforme fundamentação supra.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou o Ministério Público, ora sentenciado/apelado, obrigar o Município de Belém, ora sentenciado/apelante, a viabilizar em favor da nacional Mônica Patrícia Bastos da Silva a internação involuntária adequada desta, bem como o seu encaminhamento a alguma instituição pública para fins de acolhimento, posto que é portadora de transtorno bipolar.

Relativamente à obrigatoriedade dos poderes públicos assegurarem aos jurisdicionados o direito à saúde, com a disponibilização de medicamentos e procedimentos de promoção à saúde aos menos afortunados, é assente o entendimento no sentido de que, comprovado o acometimento do indivíduo por uma determinada moléstia e necessitando de medicamento para combatê-la, deve ser providenciado pelo Estado de modo o atendimento médico desse paciente, de mordo a garantir-lhe a saúde e a vida.

Nesse sentido, prescreve a Constituição da República que os direitos

fundamentais sociais, a exemplo da saúde, são dotados de eficácia plena, de modo que pode o jurisdicionado postular o seu cumprimento pela via judicial em caso de omissão dos poderes constituídos, dado que sujeitos ao comando do seu artigo 5º, § 1º, e positivados nos seus artigos 6º e 196, “
in verbis”:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, a Lei nº 8.080/90, em consonância com a Constituição da República, determina em seus artigos 2º e 4º que a saúde pública consubstancia direito fundamental do ser-humano e dever do poder público. Eis as redações dos dispositivos citados, “
verbis
”:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1o. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

(...)

Art. 4º. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre a exigibilidade jurídica dos direitos sociais, leciona Ingo Wolfgang Sarlet que:

“Além disso, ainda que observada uma série de aspectos, não se deve perder de vista que aos direitos sociais se aplica o disposto no art. 5.º, § 1.º, da CF, o que, a despeito de uma possível – concomitante, mas não reciprocamente excludente – dimensão “programática” (no sentido de impositiva de tarefas e deveres vinculantes) dos direitos sociais, faz com que não se possa afastar a condição de um direito subjetivo a prestações, por mais que tal direito subjetivo esteja submetido a limites, decorrentes de outros princípios e direitos em nível constitucional e mesmo restrições (que sempre têm por base uma justificação constitucional) pelo legislador.”

(Curso de direito constitucional / Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero. – 8. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2019, Livro Digital, Pág. 808).

Nesse contexto, descabe falar que o caráter principiológico do direito à saúde não por ser concretizado, uma vez que se trata de direito fundamental, possuindo, portando, eficácia imediata. Sobremais, não há falar, também, em violação a reserva do possível e ao postulado de separação dos poderes quando o pronunciamento judicial determina o cumprimento de um direito assegurado pela Constituição da República. Nesse sentido, o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DA SAÚDE (CF, ART. 196 E SEGUINTES) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STF, RE 1165054 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139 DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019).

Na hipótese dos autos, extrai-se do acerco probatório, mais especificamente do Prontuário Médico da paciente Mônica Patrícia Bastos da Silva do Hospital das Clínicas Gaspar Vianna (id. 3191667, págs. 01/05), que ela foi diagnosticada com transtorno bipolar, tendo sido, inclusive, internada involuntariamente na referida unidade no período compreendido entre 28/09/2016 a 12/10/2016 para contenção de comportamento desorganizado.

Por sua vez, o Relatório Social produzido pela Promotoria de Defesa das Pessoas com Deficiência, dos Idosos e Acidentes de Trabalho da Capital (id. 3191666, págs. 01/02), documento mais recente elaborado, atestou que a Sra. Mônica Patrícia se encontra em situação de vulnerabilidade por falta de atendimento médico especializado, sendo sugerido que ela seja incluída em uma residência terapêutica, a ser definido pelo Hospital das Clínicas Gaspar Vianna.

Nesse desiderato, tem-se que o acervo produzido nos autos indica a necessidade de atuação do poder público em oferecer o tratamento médico adequado em favor da paciente.

Ademais, a sentença que determinou o resgate da enferma determinou que ela fosse encaminhada à unidade de saúde especializada para que lá se submetesse à avaliação e, caso necessário, em conformidade com os critérios médicos, houvesse a sua internação involuntária.

Desta feita, diante da imprescindibilidade de intervenção do poder público na situação em exame, necessária para conservação da saúde física e mental da paciente em questão, deve ser mantida a decisão “a quo”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém.

Em remessa necessária, CONFIRMO integralmente os termos da sentença guerreada.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de

fevereiro de 2021

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/02/2021